Tribunal: STJ
Processo: 5076396-18.2023.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740438 - RS
(2024/0339189-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDEMAR JOAO TOMAZELI
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
MATHEUS FROHLICH - RS117479
EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO.
PECULATO.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP.
CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejar o recebimento da denúncia
contra o acusado, ao mencionar a presença de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria.
2. Não se constata violação dos dispositivos infraconstitucionais
mencionados no recurso especial, visto que a análise a ser efetuada por
ocasião do recebimento da denúncia é meramente perfunctória e deve se
restringir à existência de provas atinentes à materialidade do crime e de
indícios suficientes de autoria, requisitos presentes no caso concreto.
3. Não se identifica deficiência de fundamentação no acórdão recorrido,
pois é suficiente, nessa fase processual, a referência à presença de
materialidade e indícios de autoria para o recebimento da inicial
acusatória.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d9c1cce-9b23-4629-a8ba-c3c1580e502f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d9c1cce-9b23-4629-a8ba-c3c1580e502f

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740438 - RS
(2024/0339189-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDEMAR JOAO TOMAZELI
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
MATHEUS FROHLICH - RS117479
EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO.
PECULATO.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP.
CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejar o recebimento da denúncia
contra o acusado, ao mencionar a presença de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria.
2. Não se constata violação dos dispositivos infraconstitucionais
mencionados no recurso especial, visto que a análise a ser efetuada por
ocasião do recebimento da denúncia é meramente perfunctória e deve se
restringir à existência de provas atinentes à materialidade do crime e de
indícios suficientes de autoria, requisitos presentes no caso concreto.
3. Não se identifica deficiência de fundamentação no acórdão recorrido,
pois é suficiente, nessa fase processual, a referência à presença de
materialidade e indícios de autoria para o recebimento da inicial
acusatória.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
EDEMAR JOÃO TOMAZELI
decisão monocrática de fls. 425-439, em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
A defesa reitera, em síntese, as teses de inépcia da denúncia, e
consequente responsabilidade penal objetiva, e deficiência de fundamentação do
acórdão recorrido. Afirma que seu recurso não demanda reexame fático.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.
I. Justa causa para a persecução penal
Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos
crimes previstos nos arts. 90 da
(fato 6); 1o, I, do Decreto-
Lei n. 8.666/1993
(fato 7); 1°, § 4o, da
(fato 23), 2o, caput e § 4o, II,
Lei n. 201/1967
Lei n. 9.613/98
III, IV e V,
o
o, § 1o, todos da
(fato 28). A decisão que
c/c art. 1
Lei n. 12.850/2013
rejeitou a denúncia consignou que (fl. 121, grifos no original):
Considerando:
o acórdão proferido no julgamento do Habeas Corpus n.
a)
50324201820234040000, no sentido de que é possível a este Juízo
reanalisar o recebimento da denúncia realizado;
que, na linha da decisão já proferida no Evento 151, de fato,
b)
adenúncia não individualiza as condutas de Edemar João
Tomazeli, deixando obscuro o vínculo que liga o resultado à
conduta levada a efeito pelo referido agente, bem como que o
nexo causal da
do acusado nos crimes a
contribuição/participação
ele imputados estaria no fato de ter "alugado" a gestão da
organização social ABRASSI a outros dois réus, mantendo-se
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

junto à nova organização criminosa, em razão de sua expertise na
área, sem nunca deixar de ser remunerado por isso;
que a imputação da operacionalização do desvio de rendas
c)
públicas do HRVRP não é relacionada diretamente ao denunciado
Edemar, mas apenas uma suposição, em razão de ser o fundador
da ABRASSI e por ter relações anteriores com os demais réus;
Revejo a posição adotada no Evento 35 e, assim, no tocante ao
acusado Edemar João Tomazeli, rejeito a denúncia oferecida.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito
ministerial para reformar a decisão e receber a denúncia. Confira-se (fls. 121-132,
destaques no original):
Não comporta o recebimento da denúncia maiores digressões
acerca do dolo dos agentes, bastando a comprovação da
materialidade do delito e a presença de indícios mínimos da
autoria.
Ao contrário do que é exigido para a condenação penal, quando
vigente o princípio do in dubio pro reo, para o recebimento da
denúncia é desnecessário um juízo de certeza acerca da autoria e
do dolo dos denunciados, vigorando neste momento o princípio do
in dubio pro societate.
E isso porque no momento em que a denúncia é recebida,
sobrevindo dúvida no tocante ao agir da pessoa contra quem é
imputado o fato criminoso, solver-se-á em favor da sociedade, ou
seja, a inicial é recebida, angulariza-se o processo e, com isso,
permite-se que a acusação e a defesa exercitem os ônus daí
decorrentes.
No caso concreto, foi oferecida denúncia nos autos da Ação Penal
no 5069833- 13.2020.404.7100,imputando práticas delitivas
desveladas no âmbito da OPERAÇÃO CAMILO/INVICTA,
deflagrada para apurar possível desvio de verbas públicas
direcionadas ao Município de Rio
e ao Hospital
Pardo/RS
Regional do Vale do Rio Pardo (HRVRP), instituição que presta
serviços integralmente na esfera pública. As fraudes teriam se
iniciado com a contratação da empresa SLP Serviços de Limpeza
Urbana e Portaria LTDA pelo Poder Público Municipal de Rio
a qual prestaria os serviços ao Município e ao hospital
Pardo/RS,
referidos, por meio do superfaturamento dos valores cobrados.
No mesmo sentido, empresas terceirizadas, contratadas para gerir
o Hospital Regional, notadamente o Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública (GAMP) e, posteriormente, a
Associação Brasileira de Assistência Social, Saúde e Inclusão
(ABRASSI), valeram-se da contratação da SLP e, ainda, de outras
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

empresas utilizadas para evitar a descoberta das fraudes
engendradas para a efetivação e perpetuação do desvio de valores
destinados pelo SUS. Com o aprofundamento das investigações,
foram revelados diversos ilícitos que originaram, dentre outros,
Ação Penal no 5069833- 13.2020.404.7100, no âmbito da qual
foram feitas imputações relacionadas à solicitação, oferecimento,
aceite e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos,
especialmente ao então Prefeito de Rio Pardo e ao Procurador
Jurídico do Município, bem como verificado ilícitos de fraude
licitatória, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa,
visando o desvio e ocultação de valores provenientes do
Hospital/SUS.
Os crimes teriam sido praticados, inclusive, através da contratação
da ABRASSI (Associação Brasileira de Assistência Social, Saúde
e Inclusão), para gerir as atividades de prestação de serviços de
Saúde no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, tendo sido
verificada a “quarteirização” da prestação de serviços
superfaturados junto às empresas SLP e Cheers Med, vinculadas
aos efetivos gestores da organização social terceirizada,
notadamente a Carlos Varreira e Renato Walter.
A denúncia
na decisão do
foi inicialmente recebida na íntegra
evento 3 da Ação Penal. Porém, diante de provocação da defesa
de Edemar João Tomazeli, e, ainda, determinada pelo TRF4, no
julgamento do Habeas Corpus no 5032420- 18.2023.404.000, a
apreciação das preliminares arguidas na resposta à acusação,
sobretudo diante das ponderações do Juízo na decisão do evento
151 da Ação Penal, quanto à possível inépcia da denúncia, o juízo
a quo entendeu pela reconsideração do entendimento inicial,
determinando a rejeição da denúncia em face de EDEMAR JOÃO
TOMAZELI, em pronunciamento anexado ao evento 359 da Ação
Penal, ora questionado.
Feito o necessário balizamento, detenho-me na análise da
denúncia oferecida pela MPF nos autos da Ação Penal no
5069833-13.2020.404.7100, no tocante ao acusado EDEMAR
TOMAZZELI.
Sustenta a denúncia que Carlos Varreira e Renato Walter
ofereceram vantagens financeiras ilícitas a Rafael Barros, futuro
prefeito eleito de Rio
e futuro procurador jurídico do
Pardo/RS,
município, Milton Coelho. Com auxílio de EDEMAR
fundador da ABRASSI, Carlos Varreira e Renato
TOMAZZELI,
Walter teriam assumido a gestão da mesma, participando de
processo
seletivo
desprovido
de
caráter
competitivo,
anteriormente ajustado com Milton Coelho e Rafael Barros,
dando origem ao Contrato de Gestão n°
firmado entre a
001/2017,
organização social e o município de Rio Pardo. Por conseguinte,
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

Carlos Varreira e Renato Walter, por meio da ABRASSI,
passaram a gerir o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo,
realizando subcontratações de suas próprias empresas. Neste
sentido, conforme alega o MPF, Luciani Lopes, acorbertaria parte
da titularidade do patrimônio de Carlos Varreira, proveniente dos
desvios do HRVRP, enquanto que sua sogra, Barbara Lopes,
serviria para ocultar a sua titularidade na empresa CHEERS
MED. De forma semelhante, Diego Teixeira teria sido colocado
na posição de proprietário da empresa SLP Serviços de Limpeza e
Portaria.
De forma introdutória, a denúncia afirma que" a ABRASSI era
dirigida, na verdade, por pessoas diversas daquelas que constam
em seus atos constitutivos, com o escopo notório de ocultar a
relação existente entre eles. Assim, restou evidenciado que
EDEMAR JOÃO TOMAZZELI foi o fundador da ABRASSI
e seu presidente, enquanto eram gestores, de fato, CARLOS
ALBERTO SERBA VARREIRA e RENATO CARLOS
WALTER, também proprietários das empresas quarteirizadas
SLP e CHEERS MED.
Narra que "EDEMAR TOMAZELI, após fundar a ABRASSI,
transferiu, onerosamente12, a organização social ao grupo
criminoso que passou a operar em Rio Pardo, em especial, a
CARLOS VARREIRA e RENATO WALTER.
Prossegue enfatizando que "EDEMAR TOMAZELI foi o
idealizador
da
ABRASSI
e
mentor
intelectual
do
funcionamento da engrenagem da organização voltada à
Deixou de figurar no estatuto da organização
prática delituosa.
social apenas por um pequeno período de tempo, atuando,
inclusive, em outras organizações sociais similares, como a
Associação São Bento – ASSO, a qual administra o hospital de
Cacequi/RS, mas nunca se afastou completamente da
ABRASSI, sendo destinatário de recursos desviados do
, conforme adiante será
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo
demonstrado." Nesse contexto, EDEMAR JOÃO TOMAZELI,
na condição de fundador da ABRASSI, serviu como um
agente catalisador para que os ganhos de CARLOS
VARREIRA
e
RENATO
WALTER
crescessem
Muito embora CARLOS VARREIRA e
exponencialmente.
RENATO WALTER já estivessem operando em Rio Pardo, foi
por meio da ABRASSI que passaram a contratar diretamente os
serviços das empresas das quais são proprietários. Fica claro,
assim, que EDEMAR TOMAZELI “alugou” a gestão da
ABRASSI a RENATO WALTER e CARLOS VARREIRA, de
modo a permitir que implementassem, em maior grau, as fraudes
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

em desfavor do HRVRP. Essa conduta de EDEMAR
TOMAZELI, no entanto, não significou o seu afastamento dos
seus demais comparsas, pois, a despeito de ter repassado
onerosamente a administração da ABRASSI, manteve-se
vinculado à entidade, quer recebendo valores, quer participando,
ainda que esporadicamente, de reuniões no HRVRP
Ao final, a denúncia imputa a EDEMAR JOÃO TOMAZELI, a
prática de 4 (quatro) crimes: 1).
da
(FATO 6);
art. 90
Lei 8.666/93
2).
o, inciso I, do Decreto-
na forma do
do
art. 1
Lei 201/67,
art. 71
CP (FATO 7); 3).
°, § 4o, da
(FATO 23) e 4).
art. 1
Lei 9.613/98
o, caput e § 4o, II, III, IV e V
o, § 1o, todos da
art. 2
c/c art. 1
(FATO 28);
Lei 12.850/13
1) Imputação de Crimes licitatórios (fato 6 )
2.2.4. Fraude à licitação - Edital n°
e Chamamento
086/2017
Público no
– Contrato de Gestão no
–
005/2017
01/2017
ABRASSI (FATO 06) No período compreendido entre
setembro e novembro de 2017, os denunciados RAFAEL
BARROS, então prefeito municipal de Rio Pardo/RS,
MILTON COELHO, Procurador Jurídico do Município à
época,
, fundador e presidente da
EDMAR TOMAZELI
ABRASSI, CARLOS VARREIRA e RENATO WALTER,
responsáveis, de fato, pela ABRASSI, em unidade de
desígnios e conjugação de esforços, mediante ajuste,
frustraram o caráter competitivo do Chamamento
Público no
(Edital no
), realizado pelo
05/2017
86/201764
município de Rio
tudo com o intuito de obter
Pardo/RS,
decorrente da
vantagem indevida, para si e para outrem,
homologação e adjudicação do objeto do certame.
(...) omissis
A frustração do caráter competitivo do certame licitatório
teve como objetivo que CARLOS VARREIRA, RENATO
WALTER E EDEMAR TOMAZELI, a partir da ABRASSI,
obtivessem proveito econômico ilícito decorrente da
contratação com o Município de Rio Pardo, da mesma
forma que MILTON COELHO e RAFAEL BARROS,
conforme será demonstrado a seguir.
2) Imputação do crime de PECULATO (FATO 07)
Em relação a EDEMAR, consta da denúncia também a imputação
do crime de peculato, descrito pelo MPF nas seguintes linhas:
No período compreendido entre novembro de 2017 e
novembro de 2018, RAFAEL BARROS e MILTON
COELHO, respectivamente prefeito municipal e procurador
jurídico do município de Rio Pardo, responsáveis pela
gestão dos recursos públicos federais, da área da saúde,
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

destinados à municipalidade, valendo-se dessas facilidades,
contando com a contribuição delitiva consciente de
EDEMAR TOMAZZELI, RENATO WALTER e CARLOS
VARREIRA, desviaram, em proveito próprio e alheio,
recursos públicos federais oriundos do Sistema Único de
Saúde e do Fundo Nacional de Saúde destinados ao
Município de Rio Pardo
(...)
entre os meses de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, a
CHEERSMED recebeu cerca de 12 milhões, sendo que
deste valor, aproximadamente R$ 8 milhões foram
repassados diretamente pela ABRASSI, já no período em
que a CHEERSMED mantinha contrato direto com a
organização social. O restante, aproximadamente R$ 3
milhões, pagos de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017
(antes do ingresso da ABRASSI e quando a CHEERSMED
já prestava serviços diretamente à Prefeitura de Rio Pardo),
teve como origem fonte de custeio pública, como do Fundo
Municipal de Saúde de Rio Pardo, do Incentivo à Atenção
Básica de Rio Pardo e do SAMU.
Foi apurado ainda, a partir das informações contidas na
Nota Fiscal de Serviço(s) Eletrônica – NFS-e, o
cancelamento, por parte dos “gestores” da CHEERSMED,
de todos os documentos fiscais (NFS-e) que integram as
prestações de contas da ABRASSI, após o pagamento pelas
prestações dos serviços, em evidente manobra tributária para
ludibriar o fisco. Dos valores recebidos pela CHEERSMED
no período, CARLOS VARREIRA, proprietário de fato e
administrador da empresa, repassou à conta corrente pessoa
física de BARBARA CONCEIÇÃO COLARES LOPES,
sogra do denunciado, cerca de R$ 3,5 milhões de reais, ou
seja, aproximadamente um quarto dos valores creditados e
recebidos pela CHEERSMED da ABRASSI e do Município
de Rio Pardo.
Ainda dos valores recebidos pela CHEERSMED, além
daqueles transferidos para a conta bancária de BARBARA
LOPES, CARLOS VARREIRA realizou saques em espécie
de aproximadamente R$ 1 milhão (um milhão de reais), seja
diretamente na agência, em banco 24 horas ou através de
cheques avulsos assinados por BARBARA LOPES em
nome da empresa, conforme admitido pela própria. Já no
que se refere à conta bancária titularizada por BARBARA
CONCEIÇÃO
COLARES
LOPES,
na
Cooperativa
SICOOB,
também
movimentada
por
CARLOS
VARREIRA99, apurou-se movimentação significativa no
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

período analisado: o valor de R$ 2.870.102,69 refere-se a
aplicações realizadas e, especialmente, a saques efetuados
em agência ou em banco 24 horas executados por CARLOS
VARREIRA; já o valor de R$ 1.152.674,00, abarca
movimentações com cheque na compensação integrada e
débitos autorizados.
Os cheques assinados por BARBARA LOPES e emitidos
por CARLOS VARREIRA, tanto por intermédio da conta
pessoa física quanto da empresa CHEERSMED, conforme
apontado na Informação de Polícia Judiciária no
resultaram na aquisição de imóveis101 por
216/2019100
parte de LUCIANI GABRIELI COLARES LOPES, filha de
BÁRBARA e esposa de CARLOS VARREIRA102 . De
outro lado, a empresa SLP SERVIÇOS DE LIMPEZA E
PORTARIA EIRELI, contratada pela ABRASSI para
fornecer trabalhadores, de forma terceirizada, para a
execução de serviços de lavanderia, portaria, limpeza,
nutrição, manutenção predial e engenharia ao HRVRP, foi
constituída em 28 de maio de 2009, sediada em
em imóvel residencial.
Cachoeirinha/RS,
A empresa foi aberta com um capital social de R$ 10.000,00
(dez mil reais), aumentado, em setembro de 2016 para R$
100.000,00 (cem mil reais); em março de 2017 para R$
800.000,00 (oitocentos mil reais) e, finalmente, em maio de
2017 para R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil
reais).
A SLP SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA, tal como
a ABRASSI, teve seu quadro societário constantemente
modificado, sendo que, em janeiro de 2017, os sócios
transferiram suas cotas para DIEGO ROCHA TEIXEIRA,
natural de Porto Alegre, pessoa que alternou vínculos
empregatícios com revendas de veículos, exercendo a
função de mecânico de manutenção ou eletricista de
automóveis, recebendo mensalmente salários entre R$ 1,4
mil e R$ 1,9 mil.
Em maio de 2017, DIEGO ROCHA TEIXEIRA transferiu
suas cotas para ANTONIO CLAUDINO SANTOS DA
SILVA, o qual possui, desde junho de 2004, vínculo formal
com a EMPRESA ZETA PAINÉIS LTDA, exercendo a
função de “operador de acabamento da indústria gráfica”,
tendo como grau de instrução o ensino fundamental
incompleto
DIEGO TEIXEIRA e ANTONIO CLAUDINO, a toda a
evidência, são “laranjas” de CARLOS VARREIRA e
RENATO WALTER. DIEGO ROCHA TEIXEIRA, ouvido
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

perante a Autoridade Policial, afirmou que CARLOS
VARREIRA, conhecido de sua companheira do município
de Butiá, esteve em sua residência, no final do ano de 2016,
acompanhado do advogado RENATO WALTER, ocasião
em que solicitaram que uma empresa fosse aberta em seu
nome.
Afirmou que, alguns dias depois, esteve na Junta Comercial
para assinar documentos e que outorgou procuração com
plenos poderes para CARLOS VARREIRA e RENATO
WALTER, mas que nunca teve qualquer ingerência na
empresa. Também acrescentou que esteve, juntamente com
os dois denunciados, na agência do Banco Itau, no
município de Gravataí, e no banco Banrisul, de Estância
Velha, inclusive em algumas oportunidades para sacar
valores em espécie.
Disse, ainda, que, passados aproximadamente três meses,
CARLOS VARREIRA novamente esteve em sua residência
solicitando que assinasse alguns documentos, quando
informou que “estava dando baixa na empresa”. ANTONIO
CLAUDINO SANTOS DA SILVA, por sua vez, informou
que CARLOS VARREIRA é companheiro de sua enteada
LUCIANI, e que nunca foi responsável por qualquer
empresa. Relativamente aos contratos firmados pela
ABRASSI com a SLP SERVIÇOS DE LIMPEZA E
PORTARIA (1. prestação de serviços de lavanderia
hospitalar, limpeza, higienização e desinfecção hospitalar,
portaria e vigia hospitalar; 2. nutrição e cozinha e 3.
manutenção predial e de engenharia), a CGU111 apurou, no
período de interesse à presente denúncia, um excedente
estimado112 de R$ 3.765,529,82:
Conforme análise das movimentações financeiras das contas
bancárias da ABRASSI113, entre 14 de novembro 2017 e
18 de outubro de 2018, consta o recebimento de R$
12.990.500,00 pela empresa SLP SERVIÇOS DE
LIMPEZA
E
PORTARIA.
Especificamente
à
movimentação financeira da SLP SERVIÇOS DE
LIMPEZA E PORTARIA, no período anterior à contratação
da empresa pela ABRASSI, época em que prestava serviços
ao município de Rio Pardo (Processo de Concorrência
Pública no
), já era a Prefeitura municipal de Rio
005/2017
Pardo a principal fonte de recursos da pessoa jurídica.
Já no período de novembro de 2017 a outubro de 2018, a
SLP SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA recebeu
aproximadamente
R$
13
milhões
da
ABRASSI.
Formalmente, o principal destinatário dos valores que
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

transitaram pela conta bancária do ITAÚ da SLP
SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA foi DIEGO
ROCHA TEIXEIRA, pessoa que recebeu R$ 568.733,65,
em 14 lançamentos, verificando-se, ainda, cerca de R$ 150
mil em saques em espécie, todos os valores, na verdade,
direcionados para CARLOS VARREIRA e RENATO
WALTER, conforme será melhor detalhado nos tópicos
posteriores.
Fato é que a CHEERS MED e a SLP SERVIÇOS DE
LIMPEZA E PORTARIA, embora tituladas por pessoas
físicas distintas, pertencem, de fato, a CARLOS
VARREIRA e RENATO CARLOS WALTER. Como a
CHEERS MED, a contratação da SLP SERVIÇOS DE
LIMPEZA E PORTARIA pela ABRASSI ocorreu em
verdadeira substituição ao contrato anterior mantido com a
Prefeitura de Rio Pardo, perdurando praticamente pelo
mesmo período, de novembro de 2017 a outubro de 2018.
Ou seja, ambas as empresas iniciaram relacionamento
contratual em Rio Pardo, através de contratação direta com
o Município, logo após RAFAEL BARROS assumir o cargo
de prefeito municipal e, posteriormente, foram contratadas,
via ABRASSI, para prestar serviços ao HRVRP,
permanecendo durante o período em que CARLOS
VARREIRA e RENATO WALTER gerenciaram a
organização social. Digno de registro que, em consulta aos
sites das Secretarias Municipais de Fazenda de Porto
e de
onde estão localizadas as
Alegre/RS
Cachoeirinha/RS,
sedes da CHEERSMED e SLP SERVIÇOS DE LIMPEZA
E PORTARIA, respectivamente, verificou-se que todas as
NFS-e que integram as prestações de contas da ABRASSI
constam como canceladas.
Em suma, os desvios de recursos públicos oriundos do
HRVRP somente foram possíveis, em razão do
superfaturamento dos serviços executados pelas empresas
SLP SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA e CHEERS
MED, o qual, de acordo os estudos apresentados pela CGU,
pode ser Claro está que RAFAEL BARROS e MILTON
COELHO, na condição de gestores dos recursos voltados à
saúde do município de Rio Pardo, obraram diretamente para
a sangria causada nos cofres públicos, representada pelo
valor excedente nas contratações, de modo a permitir que
EDEMAR TOMAZZELI, RENATO WALTER e
CARLOS VARREIRA se locupletassem daquele
o qual, em momento seguinte,
dinheiro público desviado,
era a) destinado, através de transferências para interpostas
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

pessoas, na expectativa de dificultar o seu rastreamento; b)
sacado em agências bancárias ou bancos 24 horas, a fim de
tornar mais complexa a apuração do seu destino final; c)
utilizado para a aquisição de bens, especialmente veículos e
imóveis.
Resta evidente que RAFAEL BARROS, então prefeito
municipal de Rio
MILTON COELHO,
Pardo/RS,
Procurador Jurídico do Município à época, EDMAR
, fundador e presidente da ABRASSI,
TOMAZELI
CARLOS
VARREIRA
e
RENATO
WALTER,
responsáveis, de fato, pelas empresas SLP SERVIÇOS DE
LIMPEZA E PORTARIA e CHEERS MED, em unidade de
desígnios e conjugação de esforços, mediante ajuste,
desviaram rendas públicas em proveito próprio ou alheio, de
modo a incorrer na prática do crime previsto no
°, inc.
art. 1
I, do Decreto-Lei n°
na forma do
combinado
201/67,
art. 71,
com os arts. 29 e 30, caput, todos do Código Penal
3) Imputação do crime de LAVAGEM DE DINHEIRO (FATO
23)
Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a peça incoativa
narra que:
(...) Consumados os delitos antecedentes de fraude às
licitações, corrupção e peculato, entre os dias
e
21/11/2017
, RENATO
06/12/2017, EDEMAR JOÃO TOMAZELI
WALTER e CARLOS VARREIRA, de modo consciente
e voluntário, em unidade de desígnios, e por intermédio
de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a
origem,
a
natureza,
localização,
disposição,
movimentação e a propriedade de valores ilícitos no
montante de R$ 289.073,40, por meio de pagamentos
fictícios realizados pela ABRASSI, em benefício de
Edson Juarez Limberger Viana, utilizando-se da
interposta pessoa jurídica MTS PROMOVE LTDA –
EPP.
Segundo apurado, além da EJVL Adm. e Cobrança/Infinity
Brands Administração Eireli, Edson Juarez é proprietário de
outras duas empresas, a MTS PROMOVE LTDA – EPP
(empresa de confecção têxtil) e a BUNKER 56 (loja de
roupas). Especificamente em relação à MTS PROMOVE,
verificou-se que a ABRASSI, sob o comando de CARLOS
VARREIRA e RENATO WALTER e com a influência de
EDEMAR TOMAZELI, supostamente adquiriu junto
àquela empresa de confecção de Edson roupas
hospitalares de cama, coletes e jalecos, em uma operação
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

que perfez R$ 289.073,40, de acordo com a nota fiscal no
6377174:
Conquanto não haja referência à MTS PROMOVE nas
movimentações bancárias da ABRASSI, nelas foi possível
identificar, em
um saque de R$ 269.070,64 e o
21/11/2017,
pagamento de um título no valor de R$ 20.000,00, em
06/12/2017.
[...]
Chama a atenção que as quantias envolvidas, além de
visivelmente desproporcionais para um enxoval esperado
em um hospital como o de Rio Pardo, foram quase
totalmente pagas com dinheiro em espécie, baseado no
saque de R$ 269.070,64 realizado em
Com o
21/11/2017.
intuito de promover um distanciamento maior do dinheiro
ilícito, CARLOS VARREIRA, RENATO WALTER e
EDEMAR TOMAZELI, verdadeiros administradores da
ABRASSI, ajustados com Edson Juarez, simularam a
referida contratação, tudo com o objetivo de ocultar e
dissimular a origem e natureza criminosa, propriedade,
localização, disposição e movimentação dos recursos
ilícitos. Logo, a compra e venda retratada na nota fiscal no
6377 nunca efetivamente ocorreu, tendo servido como
subterfúgio para a remessa de valores desviados do HRVRP
à empresa de Edson Juarez, na busca de dar-lhes aparente
legalidade. A opção de satisfazer supostas dívidas
contraídas mediante pagamentos segmentados realizados de
modo confuso e trabalhoso constitui comportamento típico
de agentes que buscam na lavagem de dinheiro o caminho
para escamotear a origem ilícita dos seus ganhos, a exemplo
de como ombrearam, na espécie, RENATO WALTER,
CARLOS VARREIRA e EDEMAR TOMAZELI. Por essa
razão, CARLOS VARREIRA, RENATO WALTER e
EDEMAR JOÃO TOMAZELI incorreram nas penas do
crime previsto no
o, § 4o, da
na forma
art. 1
Lei no 9.613/98,
dos arts. 29 e 71, ambos do Código Penal
4) Imputação de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 28)
Por fim, a denúncia diz que EDEMAR TOMAZELI e outros
promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por
interpostas pessoas, organização criminosa, associando-se
entre si e a outras pessoas, de forma estruturalmente
ordenada e permanente, com divisão de tarefas, no objetivo
de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante
a prática de crimes licitatórios, de peculato desvio,
corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

Logo, da leitura da peça acusatória, extrai-se a narrativa
concreta dos 4 (quatro) tipos penais imputados ao acusado
EDEMAR TOMAZELI, bem como onde, e quando
ocorreram.
A
denúncia,
além
disso,
qualifica
adequadamente o réu, promove a classificação jurídica dos
delitos e expõe o rol de testemunhas devendo ser recebida.
Em outro termos, a peça acusatória apresenta os elementos
suficientes para ser recebida apontando os indícios de
dos crimes imputados ao
autoria e a materialidade
denunciado EDEMAR, expondo os fatos criminosos e as
circunstâncias, bem como apontando as provas que
embasaram a acusação.
Sua aptidão, portanto, é manifesta, tanto que a defesa do
acusado pode ser realizada adequadamente. Todavia, cabe
recordar que a aferição da efetiva participação do recorrido
como autor ou co-autor dos crimes imputados é matéria que
demanda exame de provas a ser realizado durante a
instrução e no curso da ação penal.
A jurisprudência do e STJ (e deste
) é firme em
TRF/4
admitir o recebimento da denúncia na presença de
elementos informativos acerca da materialidade e da autoria
do delito, como é o caso dos autos:
[...]
Deste modo, merece guarida a pretensão ministerial para que,
reformando-se a decisão recorrida, seja recebida a denúncia
oferecida em desfavor de EDEMAR JOÃO TOMAZELI (delitos
previstos no artigo 90 da
artigo 1o, I, do Decreto-
Lei no 8.666/93,
o, §4o, da
e artigo 2o, caput e
Lei no 201/67, art. 1
Lei no 9.613/98
§4o, II, III, IV e V da
, de modo que, ao longo
Lei no 12.850/2013)
da instrução criminal, observado o contraditório judicial e o
direito à ampla defesa, sejam esclarecidos os fatos que motivaram
a persecução penal relativamente ao denunciado.

Como registrei na decisão agravada, pela análise dos excertos acima
transcritos, noto que o Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo
carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar o recebimento da denúncia contra o acusado Edemar.
Com efeito, o acórdão mencionou a presença de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria para o recebimento da inicial
.
acusatória
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

O exame dos pressupostos e dos requisitos necessários ao recebimento
da denúncia é feito em cognição sumária dos fatos, com base nos elementos
informativos colhidos no inquérito policial, sem apreciação exauriente da causa e
da efetiva responsabilidade penal do indivíduo. Fala-se, por isso, em mero fumus
(fumaça do cometimento de um delito), consistente na existência
commissi delicti
de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.
Vale dizer, ao simplesmente receber a denúncia, o julgador não está,
necessariamente, "pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão", no
caso, a responsabilidade penal do réu. Está apenas, em juízo prelibatório, sem
incursão definitiva na culpa do acusado, analisando a presença de justa causa para
o início da ação penal.
Com efeito, "a denúncia que contém indícios mínimos de autoria e
materialidade preenche os requisitos de justa causa" (AgRg no RHC n. 195.558/PB,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
5/3/2025,
de
.
11/3/2025)
Pela análise dos fundamentos do acórdão recorrido, concluo que há
indícios de autoria e materialidade delitivas, a revelar que é prematuro o
encerramento do processo originário por ausência de justa causa para a persecução
penal.
Nesse sentido:
Não se vislumbra violação aos dispositivos infraconstitucionais
mencionados no recurso especial, visto que a análise a ser
efetuada quando do recebimento da denúncia é meramente
perfunctória, devendo a análise dos requisitos atinentes à justa
causa se restringir à existência de provas atinentes à materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, requisitos estes que
se fazem presentes no caso concreto, de modo que inexiste ofensa
ao
do CPP (AgRg no
relator
art. 41
AREsp n. 2.502.945/CE,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/3/2025,
18/3/2025)
[...] Decerto, presentes os indícios de autoria e prova de
materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da
conduta atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na
denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
905.329/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
13/6/2024)
Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

Não verifico, por fim, deficiência de fundamentação no acórdão
recorrido. Como já exposto, a referência à presença de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria é suficiente, nessa fase processual, ao recebimento
da inicial acusatória.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55902685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 7a55a5ed-aabb-4fcc-bbbe-9b562cb197ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0339189-5
AREsp 2.740.438 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50698331320204047100 50763961820234047100
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDEMAR JOAO TOMAZELI
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
MATHEUS FROHLICH - RS117479
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDEMAR JOAO TOMAZELI
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
MATHEUS FROHLICH - RS117479
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454491885603841<@
2024/0339189-5 - AREsp 2740438 Petição : 2026/0010926-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:36
Código de Controle do Documento: 43ED5F22-7203-4954-ACBF-BF34AC1055AA